Tribunal: STF
Processo: Rcl 90804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por SIMONE THALLYTTA PAZI DOS SANTOS, GENIVAL COELHO MESQUITA, FRANCISCO LAFAET SOARES GASPAR, JOSÉ ROBERTO DE CASTRO VIANA e IDIOMAR CAETANO FERREIRA, em que se aponta como autoridade reclamada o Juízo da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados da Comarca de São Luís/MA, por suposta ofensa à decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.537.165 (Tema 1.404 da Repercussão Geral), nos autos da Ação Penal nº 0832106- 52.2025.8.10.0001.
Preliminarmente, a defesa pugna para que a reclamação seja distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE nº 1.537.165/SP, que em agosto de 2025 determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria referente ao Tema 1.404, ordem esta que teria sido diretamente violada pela decisão reclamada ao permitir o prosseguimento da ação penal.
Narra que a persecução penal teve origem em comunicação da SEFAZ/MA ao Ministério Público, em 10 de maio de 2021, noticiando supostas irregularidades fiscais em operações de saída de gado bovino. Relata que após abertura de Notícia de Fato, o Ministério Público requisitou à Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF) um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), em 17 de junho de 2021, antes da instauração do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que se deu em 5 de julho de 2021.
Assenta a defesa que requereu o sobrestamento do feito com base na decisão paradigma, contudo, o Juízo de 1° grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que a existência de uma Notícia de Fato perante o órgão ministerial seria suficiente para legitimar a requisição do RIF.
Aduz que o RE n° 1.537.165/SP (Tema 1.404) fixou a tese de que são nulas as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem prévia instauração de procedimento de investigação formal.
Ressalta que o RIF foi requisitado em 17/06/2021 e o PIC somente instaurado em 05/07/2021, configurando requisição realizada à margem de procedimento investigatório formalmente constituído.
Alega que a Notícia de Fato, regulada pela Resolução CNMP n° 174/2017, é um expediente preliminar e simplificado, destinado à triagem inicial de informações, sem natureza investigativa plena, não se equiparando ao PIC ou ao inquérito civil, razão pela qual não constitui base jurídica suficiente para fundamentar a requisição de dados sigilosos.
Afirma que a requisição do RIF antes da instauração do PIC configura vício de origem, não se tratando de irregularidade sanável, mas de defeito estrutural que compromete a validade do ato desde o seu nascedouro.
Defende que a invocação, pelo Juízo reclamado, do Tema 990 (RE nº 1.055.941) é indevida, pois aquele precedente tratou do compartilhamento de dados produzidos pela Receita Federal no exercício de sua competência constitucional, em procedimento fiscal previamente instaurado e sujeito a controle, situação substancialmente distinta do caso concreto.
Sustenta que, na espécie, a iniciativa partiu diretamente do Ministério Público, que requisitou ao COAF a elaboração de RIF antes  da instauração de procedimento investigatório formal, sem objeto definido, o que atrai exclusivamente a incidência do Tema 1.404, e não do Tema 990. 
Acrescenta que se trata, portanto, “de atuação ativa do órgão de persecução penal para obtenção de dados sigilosos, e não de mero recebimento de informações já produzidas no exercício regular de outra função estatal. Essa diferença não é meramente formal, mas estrutural: no Tema 990, o compartilhamento era consequência de procedimento fiscal legítimo; no caso concreto, a requisição do RIF foi instrumento para viabilizar a própria formação do substrato investigativo, sem prévia formalização do procedimento.” (eDOC 1, p. 16). 
Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal nº 0832106-52.2025.8.10.0001, até o julgamento final desta Reclamação, além do retorno da reclamante SIMONE THALLYTTA PAZI DOS SANTOS ao pleno exercício do cargo público. 
No mérito, requer a procedência da Reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecer a afronta à autoridade da decisão proferida no RE nº 1.537.165/SP e, consequentemente, anular as provas obtidas por meio do Relatório de Inteligência Financeira solicitado antes da instauração do Procedimento Investigatório Criminal, bem como todas as provas delas derivadas, com o consequente trancamento da Ação Penal nº 0832106-52.2025.8.10.0001, por manifesta ausência de justa causa.
O Ministério Público Federal se manifestou nos autos pela improcedência da Reclamação, conforme a ementa do parecer:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE 1.537.165/SP – TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL REQUISITAR RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) DIRETAMENTE AO COAF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SE ATENDIDOS OS REQUISITOS DO PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(eDOC 18)

O Ministério Público do Estado do Maranhão igualmente se manifestou nos autos pugnado pela improcedência da Reclamação, pontuando a ausência de aderência estrita ao Tema 1.404, a validade da Notícia de Fato como procedimento investigatório formal e a aplicação, na espécie, do Tema 990. 
Apontou que a decisão proferida no RE nº 1.537.165/SP estabeleceu que as decisões que reconhecem a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias estavam excluídas da suspensão determinada. Afirmou que, no caso concreto, o juízo reclamado analisou a cronologia dos atos, reconheceu a existência de procedimento formal e declarou a validade da requisição do RIF, apontando ser “inequívoco que o caso se enquadra na ressalva expressamente estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 21, p. 4).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que o instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
No caso em tela, os reclamantes suscitam ofensa à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE nº 1.537.165/SP - Tema 1.404 de repercussão geral, cuja controvérsia foi assim delimitada, nos termos da ementa a seguir:

““DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISIÇÃO DIRETA DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PESCARIA PROBATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em ‘pescaria probatória’ (fishing expedition). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 
5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 
6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.” (RE 1.537.165 RG/SP, rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 6.6.2025)
(RE 1537165 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)”

 Afirmam os reclamantes que o Ministério Público requisitou os RIFs antes da existência de procedimento investigatório, circunstância que se subsumiria à hipótese de suspensão da ação penal, nos termos do entendimento proferido no RE nº 1537165/SP, não servindo a Notícia de Fato como procedimento apto a suprir a exigência formal.
O Juízo reclamado proferiu decisão indeferindo o pedido de sobrestamento da ação penal, lastreando seu entendimento no Tema 990. Observem-se trechos do ato reclamado:

 “Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que atuação Ministerial não se iniciou de forma espontânea ou desprovida de lastro. Pelo contrário, foi provocada por meio de comunicação oficial de outro órgão estatal, qual seja, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED/MA), que, por meio do Ofício nº 375/2021/GAB/AGED/MA, de 19/05/2021, noticiou a suspeita de um esquema de simulação de operações interestaduais de gado bovino, ensejando a autuação do Protocolo SIMP nº 018142-750/2021. 
 Este protocolo foi convertido em uma Notícia de Fato, nos termos do despacho de 28/05/2021 (ID 146149807 – pág. 16/19), procedimento este que não é um ato informal ou clandestino, mas sim um instrumento devidamente regulamentado no âmbito do Ministério Público pela Resolução nº 174, de 4/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A Notícia de Fato, portanto, constitui um procedimento de investigação formal em seu estágio embrionário, o que afasta a premissa central da defesa de que a requisição do RIF se deu "sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal".
O artigo 3º da referida resolução estabelece que, recebida a notícia de fato, o membro do Ministério Público poderá, no prazo de 30 dias, "colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio". E foi exatamente nesse contexto, durante o trâmite da Notícia de Fato e com o objetivo de colher tais informações preliminares, que se deu a solicitação do Relatório de Inteligência Financeira em 17/06/2021 (ID 146149809 – pág. 02). Portanto, a requisição do RIF não ocorreu em um vácuo procedimental. Ela se deu no bojo de um procedimento preliminar, formalmente instaurado e regulamentado, destinado a apurar a verossimilhança dos fatos noticiados para, só então, deliberar sobre a necessidade de instauração de um procedimento investigatório mais aprofundado, o que de fato veio a ocorrer com a instauração do PIC em 05/07/2021. Por sua vez, a controvérsia central do Tema 1.404, conforme a própria descrição da questão constitucional, refere-se a provas obtidas "sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal", o que não se verifica no presente caso. A existência da Notícia de Fato, como procedimento preliminar regulamentado, estabelece um divisor de águas entre a situação dos autos e o cenário de colheita probatória arbitrária que o Tema 1.404 busca coibir. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941), já havia firmado tese sobre a constitucionalidade do compartilhamento de dados, estabelecendo que: 
É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil em que se define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;
O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1055941, Relator(a) DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019).  
A atuação do Ministério Público, ao requisitar o RIF no âmbito de uma Notícia de Fato, alinha-se perfeitamente com a tese firmada no Tema 990, pois o fez por meio de comunicação formal e dentro de um procedimento instaurado, sujeito a posterior controle jurisdicional, como de fato está ocorrendo nesta ação penal. O Tema 1.404, portanto, não se apresenta como uma revisão do Tema 990, mas sim como um aprofundamento para delimitar suas fronteiras, especificamente para os casos em que há uma total ausência de procedimento formal prévio, o que não é a hipótese vertente.
A própria decisão que determinou a suspensão nacional no RE 1.537.165/SP contém uma exceção que corrobora essa linha de raciocínio, ao excluir do sobrestamento "as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias". Embora este Juízo ainda não tenha proferido sentença, a análise em cognição sumária dos fatos, para fins de decidir sobre a suspensão, permite reconhecer que a requisição, por ter ocorrido em procedimento formal, não se afigura prima facie ilegal. Permitir a suspensão do feito com base em uma suposta ilegalidade que, neste momento, não se vislumbra, seria contrariar a própria finalidade da exceção, que é a de não paralisar investigações e ações penais que, em princípio, tramitam de forma regular.” (eDOC 13, p. 4-6)

No caso em análise, há de se ressaltar que o tema 1.404 ainda não foi julgado por esta Corte, razão pela qual entendo não ser possível conhecer da presente reclamação, pela ausência de preenchimento do requisito da estrita aderência.
Além disso, é importante pontuar que não consta dos autos do RE 1.537.165/SP qualquer ordem de suspensão que inclua a presente investigação, uma vez que a decisão proferida pelo eminente Relator em 22 de agosto de 2025 estabelece que se encontram “excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”, sendo afastadas, ainda, “interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal”.
Ante o exposto, não conheço da presente reclamação.
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente